Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1689) PROCESSO: 0701319-72.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ALZIRA DE JESUS SANTOS MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARCELA DE PROVENTOS QUE NÃO EXCEDER O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TESE FIRMADA NO RESP 1.495.146/MG. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435/2001. TEMPUS REGIT ACTUM. 1. O direito do contribuinte de pleitear a restituição do tributo cobrado indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de extinção do crédito tributário, consoante previsto no artigo 168, inciso I c/c 165, I e 156, I, todos do Código Tributário Nacional. 2. O despacho que ordena a Citação da Fazenda Nacional em ação contendo pedido idêntico e mesma causa de pedir não tem o condão de interromper o curso da prescrição em desfavor do Distrito Federal. 3. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, desde que o Magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O laudo médico decorrente de perícia realizada na Justiça Federal que atesta a existência de cardiopatia grave constitui documento idôneo para o reconhecimento, em benefício da autora, da isenção do imposto de renda, prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, e da inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social – RGPS, consoante artigo 40, § 21, da Constituição Federal e artigos 18, § 5o c/c art. 61, § 1o da Lei Complementar Distrital 769/2008. 5. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto aos critérios de atualização monetária e compensação da mora nas condenações judiciais de repetição de indébito tributário, as quais deverão corresponder aos utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, consoante artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional. Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 6. A atualização do Imposto de Renda a ser restituído ao contribuinte deverá observar os critérios estabelecidos no artigo 39, parágrafo 4o, da Lei Federal n. 9.250/1995, sendo o valor atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. 7. Com as alterações implementadas na Lei Complementar 435/2001, o INPC utilizado para correção monetária de créditos tributários distritais foi substituído, em 1.6.2018, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Logo, considerando que a lei do tempo rege o ato (tempus regit actum) e que os valores correspondentes à contribuição previdenciária foram pagos indevidamente mês a mês, deverá o montante ser corrigido pelo INPC até 1.6.2018 e a partir de 2.6.2018 pela SELIC, conforme alterações implementadas pela Lei Complementar Distrital n. 943/2018. 8. Para os valores corrigidos pela taxa SELIC é vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, inclusive juros de mora, já incluído em sua essência. Súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, asseverando, em síntese, que não deveria ter sido concedido o benefício à ora recorrida, tendo em vista não ser portadora de doença incapacitante especificada em lei, sendo inviável utilizar as doenças consideradas graves indicadas pela Lei 7.713/1988 para se conceder a pleiteada isenção. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos artigos 41, § 21, e 146, inciso II, ambos da Constituição Federal, asseverando não ser possível a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, porquanto entende que o § 21 do artigo 40 da CF é norma de eficácia limitada, sendo necessária a edição de lei complementar de caráter nacional para disciplinar a matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, e 111, inciso II, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à arguida contrariedade aos artigos 41, § 21, e 146, inciso II, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027